Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida indicada, por força da prescrição de eventual pretensão da credora (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), condenar a ré a se abster de promover novas cobranças da dívida mencionada à autora, direta ou indiretamente, sob pena de multa a ser cominada e condenar a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretende a declaração de inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, e indenização por danos morais devido as cobranças excessivas. Narrou que, em março/2014, teve diversas cártulas de cheque utilizadas irregularmente, sendo certo que as mesmas foram sustadas, mas que, após a prescrição do direito de cobrança, no início de 2022, a ré vem realizando cobranças vexatórias. Requereu que seja declarada a inexigibilidade do débito de R$ 815,13 (oitocentos e quinze reais e treze centavos), bem como a ré seja compelida a não cobrar administrativamente o débito, protestar e/ou negativar o nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, além de ser condenada a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58104193).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita e a ausência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais ou a respectiva redução do quantum indenizatório.

5. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustentou que a tentativa de negociação extrajudicial não configura abuso ou ilegalidade passível de indenização, inclusive, a prescrição não atinge o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo. Alegou que não há elementos aptos a gerar o dano moral indenizável, pois não se verifica qualquer abusividade na cobrança. Subsidiariamente, afirmou que o valor arbitrado é elevado e que não se justifica, pois extrapola o princípio da adequação. Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para afastar o fundamento de que a prescrição impede o direito de negociações extrajudiciais, bem como a condenação em danos morais ou a redução do quantum arbitrado para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou quantia não distante desta.

6. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte recorrente, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

8. O art. 206, § 5o, I, do CC/02, aplicado na hipótese, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Na hipótese, a ré está cobrando extrajudicialmente a dívida referente à cártula de cheque emitida em 2014 (ID 58104153). Portanto, a dívida encontra-se prescrita.

9. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que o “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Precedentes desta Turma: Acórdão: 1851007. Processo: 07078878920238070010. Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 22/04/2024. Publicado no DJe: 08/05/2024. Pág. Sem Página Cadastrada. Acórdão: 1850826. Processo: 07149556020238070020. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 22/04/2024. Publicado no DJe: 03/05/2024. Pág. Sem Página Cadastrada.

10. Portanto, quanto à determinação de não realizar novas cobranças da dívida, a sentença deve ser mantida, pois se trata de um débito prescrito que não pode ser exigido por meio de cobranças judiciais ou extrajudiciais.

11. Em relação aos danos morais, em regra, para sua configuração, é necessário provar que há circunstâncias específicas no caso concreto, capazes de causar dor e sofrimento à ofendida. Observa-se que a transcrição de diálogo e os áudios juntados aos autos (ID 58104133, 58104135 e 58104136) não são suficientes para comprovar que a recorrente tenha realizado ou autorizado que terceiros realizassem a cobrança de forma desproporcional (ID 58104134).

12. Além disso, “[...], a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito.” (Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023).

13. Nota-se, portanto, que não houve comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da ré, ou inserção em cadastro de inadimplentes, não configurando, assim, incidência de danos morais.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.